Tribunal: TJBA
Processo: 8024329-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024329-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANA LUIZA ALVES HONORATO e outros (4)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Revisional de Mensalidade, deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste de 9,99% aplicado nas mensalidades do curso de Medicina para o ano de 2025 e determinou a aplicação de índices baseados no INPC para os reajustes anuais desde 2019. O recurso visa reformar essa decisão, alegando a legalidade do reajuste com base em planilhas de custos e na autonomia universitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que suspendeu o reajuste anual da mensalidade do curso de Medicina, avaliando a plausibilidade do direito dos estudantes diante da alegação de abusividade do aumento e a ausência de comprovação da variação de custos pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a instituição de ensino e os estudantes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que devem ser aplicadas em conjunto com a Lei nº 9.870/99.

O reajuste das mensalidades, conforme o art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, deve ser justificado pela "variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo", o que impõe um dever de transparência à instituição.

As planilhas de custos apresentadas unilateralmente pela Agravante mostram fragilidade probatória, com aparente disparidade entre os custos declarados, o número de alunos e o valor final da mensalidade, o que lança dúvida sobre a real necessidade do reajuste de 9,99%.

A ausência de uma demonstração clara e detalhada dos custos que embasaram o aumento configura violação ao dever de informação e pode caracterizar prática abusiva, vedada pelo art. 39, V e X, do CDC.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta e não autoriza o descumprimento de normas de ordem pública, como as de defesa do consumidor e a legislação educacional.

O perigo de dano é mais iminente para os estudantes, que enfrentam um risco concreto à continuidade de sua formação acadêmica devido ao alto custo das mensalidades, do que para a instituição de ensino, que possui maior capacidade econômica para suportar os efeitos da decisão até o julgamento final do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: "1. O reajuste de mensalidades em contratos de prestação de serviços educacionais submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.870/99, exigindo da instituição de ensino a comprovação transparente e detalhada da variação de custos que justifique o aumento, sob pena de caracterizar prática abusiva. 2. A autonomia universitária não é um princípio absoluto e não exime as instituições de ensino do cumprimento das normas de proteção ao consumidor, sendo legítima a intervenção judicial para coibir reajustes desproporcionais e sem a devida comprovação de justa causa."

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 207. Lei nº 9.870/1999, art. 1º, § 1º. Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 4º, III, 6º, III, e 39, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80168521120248050000, Relator(a).: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024. TJ-BA - Apelação: 80042605020228050146, Relator(a).: JOSE CICERO LANDIN NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024329-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como Agravados
ANA LUIZA ALVES HONORATO, ANYELLEM SILVANA BEZERRA, ARNON MARTINS DA SILVA, LAYSLA REYLANE FELIX MATOS e RILDO GERALDO SIQUEIRA DOS SANTOS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01